Tribunal: STF
Processo: ARE 1231128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso II, e art. 3º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.